Tribunal: TJMT
Processo: 1014124-61.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014124-61.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA PROCON – SEGURO GARANTIA – OMISSÃO – SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que, embora o contribuinte possa “oferecer
garantia
para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a
Certidão
Positiva de Débitos com Efeitos de
Negativa
(CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.[...]” (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017)

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela CLARO S/A., contra o Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do embargante apenas para garantir o direito de emitir Certidões Positivas com Efeito de Negativas junto ao Fisco Estadual
.

A embargante aduz contradição quanto a origem do débito, uma vez que não tributário, mas decorrente de multa administrativa, e que a fiança é suficiente para suspensão da exigibilidade do crédito.

Pugna ao final pelo acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas a contradição apontada, e seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, provendo-se integralmente o agravo de instrumento.

Contrarrazões ao id n. 47562493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Pois bem.

Embora as alegações de contradição e omissão, denota-se que o acórdão atacado possui clara fundamentação, nesse sentido:

(...)

“O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia,
caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor
, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, as quais entendo que se não se fazem presente nesta quadra processual.

A apresentação de fiança bancária, ou seguro garantia, não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de fiança bancária

Com efeito, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que para justificar a suspensão de exigibilidade deveriam restar evidenciados os vícios alegados de forma cabal e robusta.

Este aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCON - MULTA ADMINISTRATIVA – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA - AUSÊNCIA DO REQUISITO GENÉRICO DO FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO PROVIDO. 1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade da
multa
. 3. Verifica-se que, em princípio, não há como afastar a legalidade do procedimento administrativo o devido processo legal, sendo prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, podendo o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios. 4
- O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor.
5. Recurso desprovido.
(N.U 1001523-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 –
Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN
. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

O comando que se extrai da norma supracitada, consolidado nos tribunais superiores, foi inclusive, objeto de Súmula pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

No presente caso, verifica-se que o Autor/Agravante não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, de realizar o depósito do montante integral do débito aqui discutido, limitando-se a questionar a legalidade do PAD, a autuação do PROCON, e a desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON.

Ademais, importa lembrar que a escolha da sanção a ser aplicada constitui, em tese, mérito administrativo, sempre respeitando os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo defeso ao judiciário imiscuir-se no tema, podendo, somente, verificar sua previsão legal para o caso concreto e o atendimento dos princípios que regem a Administração Pública, o que, em princípio, não é possível aferir no pleito liminar.

No entanto, mantém-se o entendimento já amparado pela concessão parcial da tutela recursal antecipatória, de modo a ter por reconhecido o direito à emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor da agravante, pois o Seguro Garantia é suficiente, ao menos, para assegurá-lo.

O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que, embora o contribuinte possa
“
oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa
(CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo,
não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN
. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.[...]”
(AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017)

A jurisprudência deste Sodalício, dá conta da suficiência do meio para alcançar o objetivo almejado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA COMO SUBSTITUTO DE PENHORA. LEI Nº 13.043/2014, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ADMISSIBILIDADE. DIREITO À EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 15, I, LEF, C/C ARTS. 205 E 206, CTN. RECURSO DESPROVIDO. Apesar da alegação por parte do Estado de que o oferecimento de apólice de seguro garantia não estaria entre as hipóteses do art. 9º, da LEF, em verdade ocorreu a superveniência de Lei em novembro de 2014, proveniente de Medida Provisória convertida, alterando as disposições desse artigo para incluí-lo [o oferecimento] entre os meios legítimos de garantia da execução fiscal.
Embora o Estado sustente que a garantia da execução fiscal através de oferta da apólice em questão não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário por não se enquadrar nas hipóteses numerus clausus do art. 151, do CTN, para efeitos de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, a garantia processual é suficiente”
(grifei). (Agravo de Instrumento nº 157342/2014, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data do Julgamento 02/10/2017, Data da Publicação no DJe 09/10/2017).”

De modo que, embora a parte alegue que não se trata de crédito tributário, em se tratando de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda Pública, por analogia, aplica-se o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que exige o depósito do montante integral; não realizado no presente caso.

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
"o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que, embora o contribuinte possa “oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo
,
não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.
Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.[...]” (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos e os
REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020